Tribunal: TJPA
Processo: 0001724-53.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001724-53.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

AGRAVADO: SIND SERV ENT PÚB CONC SIST TRANS TRÁF URB MUN BELÉM - SINTBEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA PROPOR
AÇÃO JUDICIAL, SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS SUBSTITUÍDOS E SEM JUNTADA DA RELAÇÃO NOMINAL DOS FILIADOS. REJEITADA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
MÉRITO.

EXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INOCORRÊNCIA DO ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO, ANTE A POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE DETERMINOU O REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E A MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS PARA CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA SEMOB.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Preliminar de ilegitimidade do Sindicato para propor ação judicial
, sem autorização expressa dos substituídos e sem juntada da relação nominal dos filiados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que as associações de classe e os sindicatos possuem legitimidade ativa ad causam para atuar como substitutos processuais em Ações Coletivas, nas fases de conhecimento, na liquidação e na execução, independentemente de autorização expressa dos substituídos e de juntada da relação nominal dos filiados. Preliminar
rejeitada.

2.
Mérito
. A análise do
agravo de instrumento
limita-se
ao preenchimento dos requisitos da tutela parcialmente
deferida pelo Juízo a quo,

que
determinou que a SEMOB
repasse ao
SINTBEL
a contribuição sindical dos anos de 2013 e 2014 e mantenha os descontos da contribuição para custeio do plano de saúde no contracheque d
os servidores daquela Autarquia
. Assim,
descabe nesta sede recursal a discussão acerca de matérias ainda não decididas pelo Juiz de 1º grau, logo, a tese de inexistência de responsabilidade da Município e ausência de dano moral, por não serem objeto da decisão agravada, não poderão ser decididas neste Juízo ad quem. Precedentes do STJ.

3
.
A existência de controvérsia acerca da representatividade dos servidores da SEMOB, se do SISBEL ou do SINTBEL não obsta a concessão da antecipação da tutela deferida, na medida que o agravado demonstrou que já representava a categoria e que a interrupção do repasse da contribuição para custeio do plano de saúde poderia gerar prejuízos maiores aos associados, circunstâncias que evidenciam a verossimilhança das alegações e o perigo de dano.

4. Ocorre esgotamento do objeto da ação quando a tutela impossibilita o retorno do status quo ante, ou seja, quando mostrar-se irreversível a ponto de esvaziar o interesse processual. Situação não caracterizada nos autos, pois nada impede que a medida possa ser revertida ao final do processo. Além disso, descabe a alegação de que a decisão implicou em liberação de recurso por parte do Ente Público, uma vez que apenas impõe a obrigação de fazer, consistente na manutenção e repasse de valores que são mensalmente descontados dos contracheques dos servidores.

5. Inexistência de ilegalidade na decisão interlocutória. Ausência de comprovação de que a decisão agravada causou desequilíbrio financeiro ao Município de Belém.

6.
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público no período de 09 à 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (Processo n.°
0001724-53.2015.8.14.0000 – migrado para o PJE
) interposto pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB
, contra o SINDICATO DOS SERVIDORES NAS ENTIDADES PÚBLICAS CONCESSIONÁRIAS DO SISTEMA DE TRANSPORTES E DO TRÁFEGO URBANO DO MUNICÍPIO DE BELÉM-SINTBEL diante da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da comarca de Belém, nos autos da Ação Cautelar Inominada (processo nº 0020380-62.2014.814.0301).

A decisão agravada (Id.
5581239 - Pág. 5/10
) teve a seguinte conclusão:

“
Pelo exposto,
DEFIRO A LIMINAR pleiteada, determinando
à
SUPERINTEND
Ê
NCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BEL
É
M - SEMOB que mantenha os descontos referentes ao Plano de Sa
ú
de dos Servidores bem como repasse as contribui
çõ
es sindicais referentes aos anos de 2013 e 2014
. Intime-se a SEMOB, na pessoa de seu representante jur
í
dico, para que cumpra imediatamente a presente decis
ã
o no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob as penas da lei. Cumprida a determina
çã
o supra, EXPE
Ç
A-SE MANDADO DE CITA
ÇÃ
O do MUNIC
Í
PIO DE BEL
É
M, a SUPERINTEND
Ê
NCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BEL
É
M
–
SEMOB e o SINDICATO DOS SERVIDORES P
Ú
BLICOS DO MUNIC
Í
PIO DE BEL
É
M- SISBEL, na pessoa de seus Procuradores para apresentarem contesta
çã
o, querendo, a presente a
çã
o, no prazo legal de 20 (vinte), 20 (vinte) e 05 (cinco) dias, respectivamente (CPC, art. 188 c/c art. 297), sob as penas da lei (CPC, art. 319). Servir
á
a presente decis
ã
o, por c
ó
pia digitalizada, como MANDADO DE INTIMA
ÇÃ
O, nos termos do Prov. N
º
03/2009 da CJRMB
–
TJE/PA, com a reda
çã
o que lhe deu o Prov. N
º
011/2009 daquele
ó
rg
ã
o correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Considerando a natureza da demanda, cumpra-se a presente decis
ã
o como MEDIDA DE URG
Ê
NCIA, nos termos do
§
1
º
, do art. 2
º
do Provimento 02/2010- CJRMB. Intime-se. Bel
é
m, 17 de Dezembro de 2014
. - grifei

Em razões recursais (Id.
5581220 - Pág. 2 ao Id. 5581221 - Pág. 4
), a SEMOB sustenta que em decorrência da transposição do regime jurídico dos servidores da SEMOB, de celetista para estatutário, o SINTBEL não teria mais representatividade sobre a categoria, que passaria a ter seus interesses representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belém – SISBEL.

Além disso, assevera que não houve Assembleia Geral com lista dos filiados autorizando o ajuizamento da ação cautelar intentada pelo SINTBEL e que este não possuiria unicidade na base territorial do Estado, o que provocaria conflito de representatividade entre os dois sindicatos.

Aduz ainda, que inexiste responsabilidade civil do Ente Público, requerendo a improcedência da ação com a condenação do agravado ao ônus de sucumbência, pois não estariam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela, sustentando a existência de perigo de irreversibilidade da medida, bem como, que a manutenção da decisão agravada gera desequilíbrio financeiro para o Município.

Por fim, defende que a concessão da tutela antecipada esgotou o objeto da ação, violando o §3º do art.1º da Lei nº 8437/92. Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo e ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada. Juntou documentos (Id.
5581221 - Pág. 5 ao Id. 5581246 - Pág. 20)
.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Exma. Desa. Elena Farag, que, reservou-se à apreciação do pedido de efeito suspensivo após o contraditório (Id.
5581248 - Pág. 1)
.

O agravado apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso (Id.
5581250 - Pág. 1/4)
. Em seguida, o Juízo de 1º grau informou a manutenção da decisão (Id.
5581252 - Pág. 2
).

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do agravo (Id.
5581255 - Pág. 3/6
).

Em razão da aposentadoria da Exma. Desa. Elena Farag, Ordem de Serviço 03/2016-VP DJE, coube-me a relatoria do feito por redistribuição (Id.
5581253 - Pág. 1)
.

Determinei que o sobrestamento do feito (Id.
5581256 - Pág. 1)
. Posteriormente, o NUNGEP encaminhou os autos concluso ante o julgamento do recurso representativo de controvérsia (Tema 994 do STF) (Id.
5581258 - Pág. 1)

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravado de instrumento nos termos do CPC/1973.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO PARA PROPOR A AÇÃO CAUTELAR.

No que tange à arguição do agravante de que inexiste autorização dos servidores para o ajuizamento da demanda inicial, o STJ pacificou o entendimento segundo o qual o ingresso da ação judicial pelo sindicado prescinde de autorização expressa dos substituídos e de juntada da relação nominal dos filiados. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 458, II, E 475-B, §§ 3º E 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA INDIVIDUAL OU ASSEMBLEIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE.1. Os arts. 458, II, e 475-B, §§ 3º e 4º, do CPC, não foram objeto de debate pelo Tribunal a quo, não preenchendo o requisito do prequestionamento viabilizador da instância especial. Incide, na hipótese, o teor da Súmula 282/STF. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orientava-se no sentido de que as associações de classe e os sindicatos possuem legitimidade ativa ad causam para atuar como substitutos processuais em Ações Coletivas, nas fases de conhecimento, na liquidação e na execução, independentemente de autorização expressa dos substituídos e de juntada da relação nominal dos filiados.
3. O STF, reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 573232/SC, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, relator para Acórdão Min. Marco Aurélio, pacificando-se no sentido de que " As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial ". 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1637826/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). – grifo nosso

Assim, com fundamento na jurisprudência pacífica do Colendo STJ,
rejeito a preliminar,
passando a analisar os demais pontos levantados pelo agravante.

DO MÉRITO

De início, convém esclarecer que nesta sede recursal descabe a discussão acerca de matérias ainda não decididas pelo Juiz de 1º grau, logo, a tese de inexistência de responsabilidade do Município e ausência de dano moral, por não serem objeto da decisão agravada, não poderão ser decididas neste Juízo ad quem. Neste sentido entende a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO O QUAL SE PLEITEAVA A MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA A RESIDENCIA DOS MENORES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO NA ORIGEM MANTIDA. 1.
Em sede de agravo de instrumento, o juiz deve se limitar a analisar o conteúdo da decisão agravada, que, in casu, refere-se ao preenchimento dos requisitos da tutela antecipada para o deferimento de obrigação
de fazer ao ente distrital para matricular os agravantes

menores impúberes

em creche próxima ao local onde residem. 2. O instituto da tutela antecipada foi introduzido no nosso ordenamento jurídico processual através da Lei 8.952/94, buscando principalmente a efetividade do processo. No entanto, para que o Juiz possa conceder a tutela, nos termos do art. 273 do CPC,
é necessária a presença de três elementos concomitantemente: prova inequívoca, verossimilhança da alegação e pressuposto de dano (periculum in mora ou periculum damnum irreparable). Os pressupostos da tutela antecipada são concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor
(STJ, 2ªT. REsp 265.528-RS, rel. Min. Peçanha Martins, j. 17.06.2003, publicado no DJU em 25.08.2003, p. 271). 3. A demonstração inequívoca da existência de vaga no estabelecimento de ensino almejada

sem que houvesse prejuízo para outras crianças que, regularmente, aguardam em fila de espera

não foi demonstrada pelos agravantes nesta oportunidade, devendo a decisão interlocutória na origem ser mantida para que a devida instrução probatória seja realizada, momento em que os autores/agravantes poderão demonstrar os fatos que alegam. 4. Agravo regimental conhecido, mas improvido. (TJ-DF - AGR1: 201500202150821 Agravo de Instrumento, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/09/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/09/2015 . Pág.: 107). – grifo nosso

Não havendo outras questões preliminares pendentes de análise, passo ao objeto do recurso.

A questão em análise reside na verificação dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada deferida no 1º grau c, que determinou que a
Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB
mantenha os descontos referentes ao Plano de Saúde de seus servidores, bem como, repasse a contribuição sindical dos anos de 2013 e 2014 ao agravado.

De acordo com o artigo 273 do CPC/1973, vigente à época, o magistrado pode, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Elpídio Donizetti:

Por
prova inequívoca
entende-se a prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido de antecipação, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a
probabilidade
das alegações.

Pouco importa se, posteriormente, no julgamento final, após o contraditório, a convicção seja outra. Para a concessão da tutela antecipada, não se exige que da prova surja certeza das alegações, contentando-se com a
verossimilhança
delas, isto é, a aparência da verdade.

[...]

Além da prova inequívoca, apta a convencer o juiz da verossimilhança da alegação, para a concessão da tutela antecipada é indispensável que haja possibilidade de
dano de difícil reparação
, caso os efeitos da decisão só sejam produzidos ao final, na sentença. É o
periculum in mora
. (Curso Didático de Direito Processual Civil. Atlas. 2014, p.438). – grifo nosso

No caso em exame, verifica-se que o
Sindicato dos Servidores nas Entidades Públicas Concessionárias do Sistema de Transportes e do Tráfego Urbano do Município de Belém-SINTBEL
ingressou com ação cautelar inominada, visando manter a regularidade do repasse da contribuição sindical e a manutenção do plano de saúde dos servidores da SEMOB, ante a informação de que todos os servidores da Autarquia, à exceção dos servidores da Secretaria Municipal de Educação-SEMEC e da Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira-FUNBOSQUE, passariam a ser representados pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Belém – SISBEL, em razão da transposição do regime celetista para o estatutário.

O Juízo a quo, por sua vez, deferiu apenas parcialmente a tutela, levando em consideração que o SINTBEL até então era o sindicato que legitimamente vinha representando os servidores daquela Autarquia, ponderou ainda, o Douto magistrado a possibilidade de dano à categoria, caso houvesse a cessação dos repasses das contribuições para custeio do plano saúde.

Nestas condições, apesar de existir controvérsia acerca da legitimidade para representação dos servidores da SEMOB, se é do SINTBEL ou do SISBEL, é possível constatar dos documentos juntados aos autos que o agravado já representava a categoria, restando, portanto, demonstrada a plausibilidade do direito, bem como, do periculum in mora para autorizar a medida antecipatória, já que a interrupção do repasse da contribuição para custeio do plano de saúde poderia gerar prejuízos maiores aos associados.

Do mesmo modo, não há como acolher a tese de que a decisão agravada resultou em desequilíbrio financeiro ao Município, pois o agravante apenas limitou-se a fazer afirmação genérica sem demonstrar que os efeitos daquela decisão afetarão de fato as contas municipais, não se desincumbindo, assim, do ônus de provar o alegado.

Quanto à alegação de que a tutela esgotou o objeto da ação, violando o §3º do art.1º da Lei nº 8437/92 e que medida não poderia ser concedida por implicar em liberação de recursos, deve ser destacado que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual as vedações à concessão de tutela contra a Fazenda Pública devem ser interpretadas restritivamente. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 2o.-B DA LEI 9.494/97. SÚMULA

729/STF. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as vedações previstas no art. 2o.-B da Lei 9.494/97 devem ser interpretadas restritivamente. Dessa forma, preenchidos os requisitos autorizadores de sua concessão, é admissível a antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública, desde que a situação não esteja inserida nas vedações da supramencionada norma.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem determinou a imediata implantação do benefício (pensão por morte), não existindo vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária. Inteligência da Súmula 729/STF. 3.

Agravo Regimental da UNIÃO desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 240.513/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 06/03/2015). – grifo nosso

Ademais, o esgotamento do objeto da ação deve ser compreendido quando a medida tornar impossível o retorno do status quo ante, ou seja, mostrar-se irreversível a ponto de esvaziar o interesse processual. Nesse sentido colaciono jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO MP. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO. DESCABIMENTO. NULIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR CONTIDA NO ART. 1º, § 1º, DA LEI Nº 8.437/92. INAPLICABILIDADE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ART. 461 DO CPC. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. I. Não há que se falar em ausência de interesse processual do Ministério Público Estadual para propor ação civil pública, em razão do ajuizamento de outra demanda pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Maranhão - SINPROESEMMA relativa aos processos seletivos para a contratação temporária de professores, pois os pedidos formulados nas ações referidas são distintos. II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a vedação do deferimento de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação refere-se às decisões satisfativas irreversíveis, ou seja, quando o esgotamento do objeto da ação impossibilitar o retorno do status quo ante pela revogação posterior da liminar.
III. Não incorre em julgamento ultra petita a decisão que atende o disposto no pedido de liminar formulado pela parte, na exata extensão dada pelo requerente da medida. IV A proibição contida no art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/92, em relação à concessão de medida liminar pelo Juízo de primeiro grau, quando a apreciação do ato da autoridade estiver sujeito, em sede de mandado de segurança, à competência originária do Tribunal de Justiça, não se aplica à ação popular e à ação civil pública, conforme expressamente dispõe o § 2º do mesmo dispositivo legal. V. Nos termos do art. 461, § 3º, do CPC, é cabível liminar nas ações que têm por objeto obrigação de fazer ou não fazer, quando relevante a fundamentação e houver receio de ineficácia do provimento final. VI A contratação temporária de professores da rede pública de ensino por meio de processo seletivo simplificado representa burla à exigência constitucional contida no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. VII. Não assiste razão à Administração Pública ao contratar temporariamente servidores para exercer a atividade de docência, que, por seu caráter de essencialidade, é permanente. Não se mostra razoável, e por isso não é justo, que a satisfação do interesse público se concretize na forma de contratação precária. VIII Agravo desprovido. (TJ-MA - AI: 0137292012 MA 0002298-92.2012.8.10.0000, Relator: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, Data de Julgamento: 02/10/2012, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2013). – grifo nosso

Com efeito, a tutela não esvaziou o objeto da ação, pois nada impede que a medida possa ser revertida ao final do processo. Além disso, descabe a alegação de que a decisão implicou em liberação de recurso por parte do Ente Público, uma vez que apenas impõe a obrigação de fazer consistente na manutenção e repasse de valores que são mensalmente descontados dos contracheques dos servidores.

Ante o exposto, verificada a legalidade da tutela deferida pelo Juízo de 1º grau, em harmonia com a manifestação do órgão Ministerial, CONHEÇO do Agravo de Instrumento para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra decisão agravada.

É o meu voto.

PRIC.

Belém (PA), de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2022